Tribunal: STF
Processo: ARE 1344639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL QUE SE MOSTROU CONTRADITÓRIO MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ART 480 DO CPC RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.” (eDOC 6, p. 27)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 109, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida exerce suas funções profissionais como contribuinte individual, então não é viável considerar a possibilidade dela sofrer acidente de trabalho. Tendo em vista ser impossível demandar por benefício acidentário, na visão da parte recorrente, compete à Justiça estadual julgar a presente controvérsia (eDOC 10, p. 3-9).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a situação fático-normativa posta em juízo consignou que se mostraria necessário produzir laudo pericial dotado de maior qualidade técnica. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em suma, a aposentadoria por invalidez é caracterizada pela incapacidade total e permanente, sem perspectiva de reabilitação do segurado para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência. Por sua vez, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado temporariamente para o seu trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, com a possibilidade de reabilitação em outras atividades. Por fim, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões, decorrentes de acidente de qualquer natureza, tenha sequelas definitivas (parcial e permanente), que resultem em redução da capacidade para a atividade exercida habitualmente. 
    Assim, com base no exposto acima, além da comprovação da qualidade de segurado bem como do nexo causal, é possível concluir que, dependendo do grau da incapacidade (parcial ou total) e de sua duração (temporária ou permanente), o segurado poderá receber um dos benefícios previdenciários acidentários supramencionados. Para tanto, o magistrado deve analisar, juntamente com as demais provas contidas nos autos, o laudo pericial realizado pelo perito judicial.
    (...)
    No caso concreto, observa-se que a perícia judicial se mostrou contraditória, dificultando o trabalho a ser realizado pelo destinatário da prova, qual seja, o magistrado, a quem cabe a análise jurídica da questão.
    (...)
    Desse modo, diante do acima exposto, conclui-se pela necessidade de elaboração de novo laudo com observância aos quesitos e documentos apresentados pelas partes nos autos bem como aos quesitos contidos no Ato Normativo 0001607-53.2015.2.00.000 do Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual houve a edição da Recomendação Conjunta 01, de 15 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente.
    Registre-se, novamente, que não há que se falar em percentual de redução visto que, na análise de benefício previdenciário acidentário, este percentual é irrelevante, consoante já consignou o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (Tema 416), sendo devido o benefício ainda que mínima a lesão e desde que implique em restrições na atividade laborativa habitual do segurado, exercida quando do acidente.” (eDOC 6, p. 29-31)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Nessa linha, cito o tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-Rg 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011, assim ementado:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1278057 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.6.2013. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante ao benefício previdenciário a que faz jus o ora agravante exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, assim como a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 807420 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.06.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente